Tribunal: TJDFT
Processo: 0723959-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO ANDAMENTO PROCESSUAL. MANTIDA A DECISÃO AGRAVADA.
1. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica assegura aos sócios a apresentação de defesa, mediante a garantia do pleno contraditório, para, ao final, após a devida instrução, acaso presentes os requisitos autorizadores da medida, vir a ser eventualmente acolhido o pedido.
2. No caso, o incidente iniciou-se com o acolhimento do pedido, e somente após, foi dada a oportunidade de manifestação dos sócios sobre o incidente contra si instaurado. Desse modo, necessário oportunizar à sócia a defesa e produção de provas, instruindo-se, adequadamente o incidente, nos termos do art. 135, do CPC, para o seu regular andamento. Mantém-se, portanto, a decisão agravada, que regularizou o andamento processual.
3. Recurso conhecido e não provido.